Tribunal: TJSP
Processo: 1030963-41.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de indenização por danos morais - Transporte coletivo de passageiros - Sentença de parcial procedência - Insurgência das partes.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente ocorrido com o coletivo em que transportava a autora - Quebra do eixo do veículo - Colisão em poste de iluminação - Boletim de Ocorrência - Autora que foi socorrida por unidade do SAMU e levada ao hospital - Ausência

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de indenização por danos morais - Transporte coletivo de passageiros - Sentença de parcial procedência - Insurgência das partes.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente ocorrido com o coletivo em que transportava a autora - Quebra do eixo do veículo - Colisão em poste de iluminação - Boletim de Ocorrência - Autora que foi socorrida por unidade do SAMU e levada ao hospital - Ausência de provas de gravidade das lesões - Lesão corporal de natureza leve - Responsabilidade objetiva - Caracterização - Falha na prestação do serviço - Contrato de transporte - Cláusula de incolumidade - Ausência de comprovação de excludentes da responsabilidade - Falha mecânica - Fortuito interno - Nexo de causalidade que não pode ser afastado - Dano moral caraterizado - Valor arbitrado em R$ 3.000,00 que bem se ajusta à hipótese.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - Fixação - Danos morais - Correção a partir do arbitramento e juros desde a citação - Inteligência do artigo 405 do Código Civil - Responsabilidade civil contratual - Sentença de parcial procedência reformada para a minoração do quantum indenizatório - RECURSO da autora NÃO PROVIDO e PARCIALMENTE PROVIDOS os apelos das rés.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030963-41.2018.8.26.0002
Registro: 2020.0001001045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030963-41.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
MARIA APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA e Apelada/Apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autora e deram parcial provimento aos recursos das rés.
V.U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030963-41.2018.8.26.0002
- 2 -
Apelação Cível no 1030963-41.2018.8.26.0002
Apelante/Apelado: Maria Aparecida da Silva
Apelado: Transwolff Transportes e Turismo Ltda
Apelado/Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo
Juiz: Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho
Justiça Gratuita
Voto no 02237
APELAÇÃO - Ação de indenização por danos morais -
Transporte coletivo de passageiros - Sentença de parcial
procedência - Insurgência das partes.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente ocorrido com
o coletivo em que transportava a autora - Quebra do eixo
do veículo - Colisão em poste de iluminação - Boletim de
Ocorrência - Autora que foi socorrida por unidade do
SAMU e levada ao hospital - Ausência de provas de
gravidade das lesões - Lesão corporal de natureza leve -
Responsabilidade objetiva - Caracterização - Falha na
prestação do serviço - Contrato de transporte - Cláusula de
incolumidade - Ausência de comprovação de excludentes
da responsabilidade - Falha mecânica - Fortuito interno -
Nexo de causalidade que não pode ser afastado - Dano
moral caraterizado - Valor arbitrado em R$ 3.000,00 que
bem se ajusta à hipótese.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA -
Fixação - Danos morais - Correção a partir do
arbitramento e juros desde a citação - Inteligência do
artigo 405 do Código Civil - Responsabilidade civil
contratual - Sentença de parcial procedência reformada
para a minoração do quantum indenizatório -
RECURSO
da
autora
NÃO
PROVIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDOS os apelos das rés.
VISTOS.
1. Cuidam-se de Recursos de Apelação
interpostos contra a sentença de fls. 273/277 proferida pelo D. Juiz da 5a Vara Cível do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030963-41.2018.8.26.0002
- 3 -
Foro Regional II - Santo Amaro da Comarca de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel
Peixoto Filho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da presente AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que MARIA APARECIDA DA SILVA
promove contra TRANS WOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA, sendo
denunciada a seguradora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS., para condenar a parte ré a pagar à autora indenização por danos morais
arbitrados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com atualização monetária a partir da data da
sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sucumbência atribuída a parte
ré, condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor atualizado da condenação.
Apela a autora (fls. 282/291), pleiteando, em
síntese, a majoração do valor estipulado a título de indenização por dano moral. No
tocante a atualização da correção monetária e dos juros moratórios requer seja
determinada a aplicação de ambos a partir da data do evento danoso até o efetivo
pagamento. Por fim, pugna o valor da verba honorária.
Em suas razões recursais, a seguradora-ré,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (fls. 292/310). Defende a
natureza subjetiva da ré denunciante, por não se enquadrar a presente ação em nenhuma
das hipóteses legais de responsabilidade objetiva. Salienta a inexistência de falha na
prestação dos serviços, tratando-se de incontroversa ocorrência de caso fortuito e/ou
força maior, uma vez que seria imprevisível a quebra do eixo do coletivo. Pontua que
não há comprovação nos autos de que a transportadora deixou de fazer a manutenção
correta do ônibus. Ressalta a ausência de nexo entre os danos alegados e o sinistro
narrado. Destaca a inexistência de danos morais, sendo as lesões de natureza leve, não
passando de mero aborrecimento que não pode ser confundido com sofrimento moral.
Aduz a abusividade da indenização em patamar tão elevado, desproporcional às bases
fáticas e em desacordo com o valor perpetrado pela jurisprudência em casos
semelhantes.
Apela também a transportadora-ré (fls.
315/324), buscando o provimento do recurso e a reforma da r. sentença para reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030963-41.2018.8.26.0002
- 4 -
a improcedência do pedido inaugural ou, subsidiariamente, a redução do montante
fixado a título de dano moral.
Respostas aos apelos: a fls. 327/338 e
339/340 da seguradora aos recursos da autora e da transportadora e a fls. 341/351 e
365/372 da autora aos apelos da seguradora e da transportadora, respectivamente.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os recursos das rés merecem parcial
acolhimento.
Tratam os autos de ação de indenização por
danos morais, por meio da qual a autora busca ressarcimento por danos sofridos em
acidente no interior de ônibus coletivo.
Relata a requerente que se encontrava em
trajeto rumo ao Parque Cocaia, quando na altura da Avenida Dona Belmira Marin, o
eixo do coletivo que a transportava quebrou, fazendo com que o motorista perdesse o
controle e colidisse o veículo contra um poste de iluminação. Com o evento, declara a
autora que foi arremessada contra o chão, lesionando braços, punhos, pescoço e pernas,
sendo socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Geral do Grajaú, ficando
impossibilitada de exercer suas atividades cotidianas.
Cumpre ressaltar a existência da relação
contratual de transporte entre a autora e a requerida Transwolff Transportes, fato
incontroverso nos autos.
Nesse contexto, a responsabilização do
transportador se dará de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor, segundo o qual “o fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030963-41.2018.8.26.0002
- 5 -
Além da responsabilidade objetiva, implícita
no contrato de transporte está a cláusula de incolumidade. “A obrigação do
transportador não é apenas de meio, e não só de resultado, mas também de 'garantia'.
Não se obriga ele a tomar as providências e cautelas necessárias para o bom sucesso
do transporte; obriga-se pelo fim, isto é, garante o bom êxito.” (Sérgio Cavalieri Filho,
“Programa de responsabilidade civil”, 9a edição, São Paulo, Atlas, 2010, p. 311).
Neste passo, incumbia à transportadora além
de zelar pela segurança de seus passageiros, garantir a integridade de todos até o
destino. O que não ocorreu no presente caso.
Pelo que se depreende da leitura do Boletim
de Ocorrência encartado a fls. 26/42, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo
o transporte coletivo, a autora, vítima envolvida no evento, foi socorrida pelo SAMU e
levada ao Hospital Geral do Grajaú.
O que restou comprovado nos autos, por
meio do único documento trazido pela autora a corroborar suas alegações, o Boletim de
Ocorrência de fls. 26/42, é que não houve gravidade nas lesões, uma vez que os policiais
militares que diligenciaram ao Hospital após o ocorrido informaram que “a terceira
vítima, de nome Maria, já havia sido dispensada dos cuidados médicos.” (fls. 28)
Embora as lesões tenham sido leves (já que
não se tem comprovação nos autos de sequelas ou agravamento no estado da vítima),
para a transportadora ser responsabilizada, basta a demonstração da lesão e o nexo
causal entre esta e a falha na prestação de serviço. Ressalte-se que, ainda que não tenha
agido com culpa, responderá a ré pelo dano causado ao consumidor ou passageiro.
Além disso, conforme preceitua o artigo 14,
§3° do Código de Defesa do Consumidor, a transportadora só se eximirá de sua
responsabilidade se provar: “ I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
Excludentes essas não verificadas na presente
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030963-41.2018.8.26.0002
- 6 -
Em que pesem as alegações das rés, a quebra
do eixo do veículo de transporte não pode ser considerado caso fortuito externo, ou seja,
acontecimento cujo efeito não poderia ser evitado ou impedido. Trata-se de falha
mecânica, elemento intrínseco ao risco da atividade de transporte, fortuito interno como
explica Rizzato Nunes:
“Certamente os (força maior e caso fortuito) estão afastados
quando dizem respeito aos elementos intrísecos ao risco da
atividade, ou seja, o fortuito interno. Portanto, tanto o CDC
quanto o Código Civil mantêm o nexo de causalidade e a
responsabilidade objetiva do transportador toda vez que o dano
for ocasionado por força maior e fortuito internos. Entenda-se
bem. A força maior e o caso fortuito interno, é verdade, não
podem ser antecipados (apesar de possíveis de serem previstos
no cálculo). Todavia, não elidem a responsabilidade do
fornecedor. Veja-e este exemplo ligado à prestação de serviço
de transporte: o motorista de ônibus sofre um ataque cardíaco e
com isso gera um acidente. Apesar de fortuito e inevitável, por
fazerem parte do próprio risco da atividade, não eliminam o
dever do fornecedor de indenizar.” (NUNES, Rizzato. Curso
de direito do consumidor, 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.
367)
Quanto aos danos morais, ensina Sergio
Cavalieri Filho que: “só deve ser reputado como dano moral a agressão a um bem ou
atributo da personalidade que causa dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.” (in
Programa de Responsabilidade Civil, - 14. Ed. - São Paulo: Atlas, 2020, página 103).
Na presente demanda, os danos morais
advêm do próprio ocorrido, o abalo psicológico da autora em ser socorrida pelo SAMU
e ser transferida para ambiente hospitalar, a dor interior e o desequilíbrio emocional
desencadeado, evidencia-se o direito de a autora ser ressarcida desse prejuízo.
Assim, também, perfilham as decisões
proferidas por este E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030963-41.2018.8.26.0002
- 7 -
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte de passageiros.
Acidente de ônibus. Danos morais. Lesão de natureza leve
(hematoma). Responsabilidade da transportadora reconhecida.
Dever de garantir a incolumidade física do usuário.
Indenização
devida.
Quantum
indenizatório.
Redução.
Necessidade. Recurso da ré acolhido. Pedido de majoração da
indenização, deduzido pela autora em recurso adesivo, não
conhecido. Sentença parcialmente reformada. JUROS MORATÓRIOS. Termo inicial. Data da citação
Responsabilidade civil contratual. Art. 405 do Código Civil.
Recurso da autora não provido. Sentença mantida. CORREÇÃO
MONETÁRIA. Indenização por danos morais. Termo inicial.
Data do arbitramento. Mera recomposição do valor de face da
moeda. Precedentes. Recurso da autora não provido. Sentença
mantida. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO
PROVIDO O DA AUTORA, na parte conhecida.”
(Apelação no o 1000878-25.2015.8.26.0278, Rel. Fernando
Sastre Redondo, 38a Câmara de Direito Privado, j.
12/06/2020, TJSP)
“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
Transporte coletivo - Responsabilidade Objetiva - Autor alega
ter sofrido lesões no maxilar e no ombro esquerdo, decorrente
de acidente em transporte coletivo - Conjunto probatório
suficiente a embasar as alegações do autor - Cláusula de
incolumidade - Lesão corporal de natureza leve - Dano moral
configurado - 'Quantum' indenizatório bem fixado em
consonância com os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade - Correção Monetária desde o arbitramento
e Juros de Mora desde a citação - Indenização pelo
descumprimento do contrato de transporte Ausência de amparo
legal nos termos pretendidos - Possibilidade de condenação
solidária da seguradora, limitada ao valor da apólice Súmula no
537 do STJ - Honorários advocatícios majorados Sentença
parcialmente
reforma
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.”
(Apelação no 1029019-12.2015.8.26.0001, Rel. Ana Catarina
Strauch, 37a Câmara de Direito Privado, j. 29/06/2020,
TJSP).
Para a fixação do quantum indenizatório,
deve se levar em conta o grau e tipo da ofensa perpetrada, a extensão dos danos
causados, bem como a capacidade financeira do agente lesante e da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030963-41.2018.8.26.0002
- 8 -
Respeitado
o
entendimento
do
douto
magistrado de primeira instância, aqui, considerando as circunstâncias do evento e as
consequências pessoais, observada a ausência de relatórios e exames médicos a
comprovar a gravidade da lesão, vê-se, pois, que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
bem se ajusta à hipótese.
Nesse mesmo sentido já se pronunciou essa
C. Corte em caso análogo:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA
PROCEDENTE contrato de transporte de passageiro acidente
que ocasionou lesão leve na apelada fato comprovado por laudo
pericial acidente incluído na margem de previsibilidade e risco
da atividade de transporte responsabilidade da apelante que é
objetiva, mas que no caso dos autos adveio de negligência na
condução do veículo dano moral existente dever de indenizar
caracterizado.
VALOR DA INDENIZAÇÃO montante estipulado na sentença
(R$ 3.500,00) que não merece diminuição valor estipulado que
além de reparar os danos sofridos pela consumidora, é
suficiente para cumprir o papel educativo-punitivo que
necessariamente
compõe
a
verba.
Resultado:
recurso
desprovido.”
(Apelação no 1006904-39.2016.8.26.0590, Rel. CASTRO
FIGLIOLIA, 12a Câmara de Direito Privado, j. 22/06/2020,
TJSP)
No que tange à incidência da correção
monetária, conforme dispõe a Súmula 362 do E. Superior Tribunal de Justiça, deverá
incidir desde a data do arbitramento, confira-se:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento.”
Já com relação ao termo inicial da incidência
dos juros de mora, também não merece reparo a r. sentença recorrida, como pretendido
pela autora. É que em se tratando de dano resultante de inadimplemento contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030963-41.2018.8.26.0002
- 9 -
(contrato de transporte), a incidência dos juros de mora é a data da citação, nos termos
do artigo 405 do Código Civil e os seguintes precedentes:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONTRATO
DE
TRANSPORTE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ NÃO APLICÁVEL. ART. 405
DO CC. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA
CITAÇÃO.
1. Consoante jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal,
os juros de mora na responsabilidade civil contratual incidem a
partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, inclusive
quanto aos danos extrapatrimoniais.
2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (g.n.)
(AgInt no REsp no 1.493.332 - DF, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 247/04/2017,
STJ)
“Apelação - Responsabilidade civil - Empresa de transporte
coletivo de passageiros - Ação de indenização por danos morais
- Procedência parcial - Responsabilidade da empresa ré
reconhecida - Dano moral configurado - Montante da
indenização fixado pelo douto Magistrado que merece ser
mantido - Honorários advocatícios - Insurgência recursal do
autor pugnando pela sua majoração - Cabimento - Observação
quanto ao termo inicial dos juros de mora, que devem incidir a
partir da citação - Recurso parcialmente provido, com
observação.”
(Apelação no 1022941-62.2016.8.26.0002, Rel. THIAGO DE
SIQUEIRA, 14o Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2.020,
TJSP)
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo NÃO PROVIMENTO ao recurso
da autora e PARCIAL PROVIMENTO aos recursos das rés, para condenar
solidariamente as requeridas, sendo a obrigação da seguradora limitada aos valores
previstos na apólice de seguro, a pagarem à autora a título de danos morais a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pela tabela prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo desde a data da sentença (arbitramento, de acordo com Súmula 362
do STJ) e acrescido de juros de mora desde a citação. Sucumbência mantida nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030963-41.2018.8.26.0002
- 10 -
consignados na r. sentença recorrida.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator